Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração. Omissão. Existente. Questão Fática. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem efeitos infringentes.

I. Tema em questão.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de Acórdão prolatado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais aduz a existência de omissão quanto à correta qualificação do quadro clínico do autor. Afirma que o relatório médico acostado aos autos informa que o autor possui doença pelo vírus HIV, sem qualquer referência ao desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Aduz que HIV e AIDS não se confundem e que no rol de doenças previstos na Lei 7.771/88 consta apenas a AIDS, exigindo-se a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre isenção e demais benefícios fiscais. Alega, ainda, que há omissão quanto à necessidade de prova pericial e à incompatibilidade com o Rito dos Juizados Especiais, tendo em vista a necessidade de esclarecimento sobre a patologia de que o autor é portador.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão cinge-se à análise da existência de omissão no julgado quanto à preliminar de incompetência dos Juizados em razão da necessidade de perícia, bem como quanto à distinção entre AIDS e HIV para fins de concessão isenção tributária, tendo em vista a interpretação dos dispositivos legais que tratam de referidos benefícios fiscais.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Na espécie assiste parcial razão ao Embargante. De plano, afasto a omissão quanto à análise da preliminar de incompetência dos Juizados sob o argumento da necessidade de perícia, uma vez que no item 6 do julgado embargado há decisão expressa quanto a este ponto “Não prospera a alegada necessidade de perícia técnica e consequente incompetência dos juizados especiais diante da impossibilidade de prova pericial. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminar rejeitada”

6. Quanto à distinção entre HIV e AIDS e à correta interpretação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, de fato, houve omissão no acórdão.

7. A circunstância de o contribuinte ser portador do vírus HIV, ainda que sem relatório médico atestando a manifestação da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), não é suficiente para afastar o direito à isenção do imposto de renda, pois trata-se de uma doença grave, sem cura e que irá demandar do contribuinte um tratamento permanente e vitalício, exigindo-se o uso constante de medicamentos profiláticos e/ou antirretrovirais, para impedir ou retardar os sintomas da SIDA/AIDS.
8. Nesse sentido, conferido a correta interpretação da referida isenção tributária (art. 111, II, do CTN), o STJ, ao julgar o REsp 1.808.546/DF, firmou o entendimento de que não deve haver distinção entre portadores da SIDA/AIDS e portadores assintomáticos do vírus HIV, para fins de isenção do imposto de renda.

IV. Dispositivo e tese

9. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.